Tribunal: TJDFT
Processo: 0737541-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO DE DÍVIDA. PAGAMENTO PARCIAL. DEVEDOR EM MORA. TUTELA PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PENDENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS. APELO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Inadequada a formulação de pedido de tutela de urgência na própria petição recursal (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). Não conhecimento da pretensão.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a sentença que rejeitou os embargos à execução opostos pelo apelante em defesa à execução de título extrajudicial apresentada pelo apelado. 2.1. Na espécie, ainda que o devedor tenha obtido a limitação para desconto mensal, a partir do momento em que a forma de pagamento deixou de ser suficiente para honrar o compromisso estabelecido, cabe a ele buscar meios alternativos para adimplir o valor que permanece pendente de quitação, principalmente porque, por ocasião da limitação dos descontos, não houve alteração do valor da dívida, tampouco das parcelas a serem pagas, constituindo seu inadimplemento mora, que, por consequência, viabiliza a execução do título para satisfazer o crédito pendente nele representado.
3. Recurso parcialmente conhecido, e, na extensão, desprovido.